Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700087-44.2022.8.07.0010 RECORRENTE: LILIANE PEREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos a amparar a conclusão dos jurados. Não se declara a nulidade da decisão do Conselho de Sentença que condenou os acusados se ela está respaldada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, que indica que o réu, por motivo torpe, desferiu facadas na vítima para matá-la, imbuído pelo desejo de obter favores amorosos prometidos pela corré, enquanto essa induziu e ordenou àquele que efetuasse os golpes de faca contra o ofendido, impelida por desentendimento envolvendo dívida de dinheiro. O assassinato premeditado praticado contra o próprio primo, com o qual a ré tinha fortes laços de intimidade, além de a acusada ter prestado apoio à genitora da vítima, de maneira dissimulada, como se nada soubesse quanto ao fato delituoso, é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, porquanto demonstra intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo. A divisão de tarefas entre os réus para a garantia da execução do crime, além de a vítima ter deixado um filho adolescente órfão e a genitora idosa, tolhidos da convivência e do suporte financeiro, em razão da morte precoce e brutal, enseja a valoração negativa das circunstâncias e consequências de crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada. A recorrente alega violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da reprimenda, porquanto entende que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do fato e às consequências do crime teriam sido sopesadas de forma equivocada, razão pela qual entende que essas não devem ser consideradas na dosimetria da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59, caput, do CP, pois restou assentado no acórdão resistido: “Com relação à culpabilidade, o Juízo de Primeiro Grau elegeu fundamentação idônea para valorá-la desfavoravelmente quanto à ré LILIANE, na medida em que o crime doloso foi praticado de forma premeditada contra o próprio primo, além de a acusada ter prestado apoio à genitora da vítima, no dia seguinte aos fatos, de maneira dissimulada, como se nada soubesse quanto ao fato delituoso. Veja-se: Tenho que, especificamente quanto à condenada, a culpabilidade ultrapassa em muito o básico do tipo penal e as qualificadoras, ante a reprovabilidade destacada de sua conduta. Faz-se de rigor considerar que a ré, de forma premeditada, com destacada frieza, planejou e executou o homicídio de seu próprio primo, pessoa íntima, que todas as testemunhas relataram que era de sua intimidade e considerada como um irmão afetivo. Havia nessa relação uma conexão íntima, e que deveria ser marcada pela gratidão, por toda uma história de vida ilustrada nos relatos das testemunhas de que a vítima, reiteradas vezes, procurou ajudar a ré sempre que esta precisava. Em lugar disso, ceifou a vida de seu primo de forma atroz. Não bastasse isso, ressalta-se a dissimulação e insensibilidade que demonstrou no dia que se seguiu ao crime, fazendo um jogo de cena com a mãe da vítima, sua madrinha, prestando um falso apoio em um momento tão difícil, simulando estar ajudando nas buscas, mesmo plenamente ciente do que tinha feito. Nesse contexto, afigura-se devida a majoração da pena-base, em relação à culpabilidade, haja vista que tal conduta é dotada de notória reprovabilidade, diante da prática do crime contra membro da própria família (primo), com o qual tinha fortes laços de intimidade, justificando o desvalor da circunstância judicial em voga (...). No que concerne às circunstâncias e consequências de crime, conforme anteriormente fundamentado, a valoração negativa não merece modificação, eis que a divisão de tarefas entre os réus garantiu a execução do crime, o que demonstra maior reprovabilidade das condutas, sendo certo , também, que a vítima deixou um filho adolescente órfão e oferecia suporte financeiro à sua genitora, que veio a ficar desamparada, diante de sua morte precoce” (ID 48940897). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027